Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-21.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-21.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 013.488.161-39 (APELANTE), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, sob o entendimento de que o crédito executado possuiria natureza concursal, determinando-se a habilitação perante o juízo da recuperação judicial da executada.

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e, no mérito, afirma que a Oi Móvel S.A. não integra o polo ativo da recuperação judicial ajuizada em 2023. Subsidiariamente, aduz que os honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito possuem natureza extraconcursal, por terem sido constituídos após o pedido
recuperacional
.

II. Questão em discussão

Saber se o crédito perseguido no cumprimento de sentença se submete aos efeitos da recuperação judicial da executada; e se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

A Oi Móvel S.A. integrou apenas o primeiro processo de recuperação judicial do Grupo Oi, ajuizado em 20/06/2016, inexistindo vinculação ao novo pedido formulado em 01/03/2023. Assim, o marco temporal relevante para aferição da natureza do crédito é a recuperação judicial iniciada em 2016.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1051 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, e não pelo momento do reconhecimento judicial do direito.

No caso concreto, o evento danoso que originou a demanda ocorreu em 2021, posteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado em 2016, circunstância que confere natureza extraconcursal ao crédito perseguido.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito autônomo cujo fato gerador decorre da sentença que os arbitra. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do STJ, os honorários fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

A sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em 02/08/2024, posteriormente ao pedido
recuperacional
, razão pela qual a verba honorária igualmente não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Insubsistente o fundamento utilizado para extinguir o cumprimento de sentença, impõe-se o regular prosseguimento da execução perante o juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença, afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. O crédito decorrente de fato gerador ocorrido após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos do plano
recuperacional
. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença posterior ao pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível de sentença proferida
e
m cumprimento de sentença, pela qual o feito foi extinto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da natureza concursal do crédito exequendo, determinando-se à apelante que promovesse a habilitação de seu crédito nos autos da recuperação judicial da apelada.

A sentença condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC, ao argumento de que os principais fundamentos por ela deduzidos não foram enfrentados.

No mérito, aduz que a ação foi proposta em desfavor da Oi Móvel S.A., inscrita no CNPJ no 05.423.963/0001-11, a qual não integra o polo ativo do processo de recuperação judicial iniciado em 01/03/2023, cujas requerentes são, exclusivamente, Oi S.A., inscrita no CNPJ no 76.535.764/0001-43, Portugal Telecom
International

Finance
B.V. e Oi Brasil Holdings
Coöperatief
U.A. Sustenta, assim, tratar-se de pessoas jurídicas distintas, dotadas de personalidades jurídicas próprias e autônomas.

Subsidiariamente, argumenta que os honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito, proferida em 02/08/2024, possuem fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 01/03/2023, ostentando, portanto, natureza extraconcursal, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 345377908.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (id n.
361876854
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor de Oi Móvel S.A. em 12/01/2024, a qual foi julgada procedente em 02/08/2024.

Iniciado o cumprimento de sentença, a executada arguiu a
concursalidade
do débito, sob o fundamento de que estaria submetida a processo de recuperação judicial. Tal argumento foi acolhido pelo juízo de origem, que extinguiu o feito e determinou a habilitação do crédito no juízo
recuperacional
.

O Grupo Oi S.A. formulou o primeiro pedido de recuperação judicial em 20/06/2016, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo no 0203711-65.2016.8.19.0001. Naquele feito, figuravam no polo ativo as empresas Oi S.A., Telemar Norte Leste S.A., Oi Móvel S.A.,
Copart
4 Participações S.A.,
Copart
5 Participações S.A., Portugal Telecom
International

Finance
B.V. e Oi Brasil Holdings
Coöperatief
U.A.
(
https://recuperacaojudicialoi.com.br/inicio/
).

Posteriormente, em 01/03/2023, foi formulado novo pedido de recuperação judicial, envolvendo Oi S.A., Portugal Telecom
International

Finance
B.V. e Oi Brasil Holdings
Coöperatief
U.A., cujo processamento foi deferido em 16/03/2023.
(
https://recuperacaojudicialoi.com.br/inicio-2/principal-2/
) .

Verifica-se, assim, que a Oi Móvel S.A. esteve vinculada apenas ao primeiro processo de recuperação judicial, iniciado em 2016, razão pela qual esse é o marco temporal a ser considerado para a aferição da natureza concursal ou extraconcursal do crédito ora perseguido.

A matéria concernente à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição (se ocorre na data do fato gerador ou da sentença que o declare) foi submetida a julgamento pelo rito dos repetitivos (Tema 1051 do STJ), quando então o STJ pacificou o entendimento de que a data do fato gerador é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n, 2 e 3/STJ).

2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial,
excetuados
aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.

7. Recurso especial provido
”. (REsp 1840531/RS, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020,
DJe
de 17/12/2020, sem grifos no original).

No caso concreto, o evento danoso que deu origem à lide ocorreu em 2021, ao passo que a recuperação judicial à qual se vinculou a Oi Móvel S.A. foi requerida em 2016. Assim, por se tratar de fato gerador posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito ostenta natureza extraconcursal.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz surgir o direito ao seu recebimento. Desse modo, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal; se for anterior, se submeterá ao plano
recuperacional
.

Nesse sentido:

“DI
REITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido
recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional
, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro
Luis
Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020,
DJe
de 13/04/2020, sem grifos no original).

Na hipótese dos autos, a sentença que constituiu os honorários advocatícios em favor da apelante foi proferida em 02/08/2024, conforme id. 345377880. Assim, também sob esse aspecto, o crédito possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Dessa forma, não subsiste o fundamento adotado pelo juízo de origem para extinguir o cumprimento de sentença, devendo o feito prosseguir regularmente.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida, afastar a extinção do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026